Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos autos do PJE n 0751435-20.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para impor ao agravado a obrigação de realizar procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA. Foi concedida a antecipação de tutela recursal por parte deste Juízo.
II. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais.
III. Evidente a perda superveniente do interesse recursal.
IV. Agravo de instrumento PREJUDICADO.
V. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.